Tribunal: TJMT
Processo: 1008429-73.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008429-73.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.378.811-20 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS DECORRENTES DE FRATURA DE FÍBULA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSS. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 30.1.2022, com fratura do perônio esquerdo (CID S82.4), o que teria reduzido sua capacidade laborativa. A perícia médica judicial, entretanto, concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual, levando o juízo de primeiro grau a indeferir o benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas resultantes da fratura decorrente de acidente de trabalho implicam redução da capacidade laborativa do apelante para o exercício de sua atividade habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91).

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de sequelas que causem redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, independentemente do grau de intensidade da redução.

4. O laudo pericial judicial constatou sequela de fratura no membro inferior esquerdo, mas concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho, atestando preservação da força muscular e dos movimentos articulares.

5. A conclusão técnica, elaborada por profissional imparcial e de confiança do juízo, não foi infirmada por outros elementos probatórios de igual robustez.

6. O argumento de que a atividade de auxiliar de produção exige esforço físico intenso não se sobrepõe à perícia, que, considerando o perfil profissiográfico, afirmou a inexistência de limitação laboral.

7. O Tema n. 416 STJ não se aplica, pois exige a comprovação de redução da capacidade, ainda que mínima, o que não se verificou na hipótese, em que se constatou inexistência de redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, ainda que minimamente. 2. Inexistindo redução da capacidade laborativa, não se configuram os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, devendo ser mantida a improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

Na petição inicial, o autor narrou que sofreu acidente de trabalho em 30
.
1
.
2022, resultando em fratura do perônio (fíbula) esquerdo (CID S82.4), o que teria reduzido sua capacidade laborativa. Informou que recebeu auxílio por incapacidade temporária no período de 14
.
2
.
2022 a 30
.
4
.
2022 (NB 6381587893), pleiteando a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação daquele benefício.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual do autor.

O magistrado de primeiro grau, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, por entender não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, notadamente a redução da capacidade laborativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que:
(i)
o laudo pericial reconheceu a existência de sequela definitiva decorrente da fratura sofrida, com dor persistente e marcha claudicante;
(
ii
)
sua atividade habitual de auxiliar de
produção demanda esforço físico intenso, sustentação de peso e permanência prolongada em pé;
(
iii
)
há incompatibilidade entre suas limitações e as exigências do trabalho;
(
iv
)
a sentença equivocou-se ao tarifar as provas, elegendo o laudo médico como única prova apta;
(v)
conforme o Tema 416 do STJ, o grau de redução da capacidade laborativa é irrelevante para a concessão do auxílio-acidente.

O
apelado
, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial na demanda, por versar sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência de acidente de trabalho, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, nos seguintes termos:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Para a concessão do benefício, portanto, são necessários os seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) redução permanente da capacidade para o trabalho habitual; e (iv) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laborativa.

No caso em análise, o ponto controvertido reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia.

O laudo pericial judicial (Id 312503883), elaborado por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, foi categórico ao concluir pela
"[...] ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual."
do autor.

O perito, após minucioso exame físico e análise da documentação médica apresentada, constatou que o apelante apresenta sequelas de fratura do membro inferior esquerdo (CID-10 T93.2), decorrentes do acidente ocorrido em 30.1.2022. Contudo, verificou que
"O exame físico não evidenciou alterações dos movimentos da articulação do joelho esquerdo; além disso, a força encontra-se preservada."
.

Embora tenha observado que o autor
"Adentrou o consultório apresentando marcha levemente claudicante"
, o perito concluiu que os danos funcionais presentes no membro inferior não dominante não implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia à ocasião do acidente.

O apelante alega que a sentença se equivocou ao tarifar as provas, elegendo o laudo médico como única prova apta. Contudo, não assiste razão ao recorrente neste ponto.

O magistrado de primeiro grau não se limitou a considerar apenas o laudo pericial, mas analisou todo o conjunto probatório dos autos. Ocorre que, em matéria que envolve conhecimento técnico específico, como a avaliação da capacidade laborativa, o laudo pericial elaborado por profissional habilitado constitui elemento de prova de fundamental importância.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do perito judicial. Os documentos médicos particulares apresentados, embora atestem a existência da lesão, não comprovam de forma inequívoca a redução da capacidade laborativa para a função habitualmente exercida.

O recorrente sustenta ainda que sua atividade habitual de auxiliar de produção demanda esforço físico intenso, sustentação de peso e permanência prolongada em pé, havendo incompatibilidade entre suas limitações e as exigências do trabalho. Contudo, tal alegação não encontra respaldo na prova técnica produzida.

O perito judicial, ao avaliar o caso concreto, considerou o perfil profissiográfico do autor e as exigências de sua atividade laboral, concluindo pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual. Conforme consignado no laudo:
"[...] considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual."
.

Quanto à invocação do Tema 416 do STJ, segundo o qual:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Cumpre esclarecer que tal entendimento não se aplica ao caso concreto, isso porque o referido tema pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em análise. O perito foi categórico ao afirmar a
"[...] ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual"
, não se tratando, portanto, de redução mínima, mas de inexistência de redução.

A tabela apresentada pelo apelante em suas razões recursais, confrontando as atividades exercidas habitualmente com as limitações funcionais supostamente constatadas, não encontra respaldo no laudo pericial, que não identificou limitações funcionais aptas a reduzir a capacidade laborativa do autor.

Nesse contexto, não havendo comprovação da redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025